Tribunal: TJSP
Processo: 0000145-16.2018.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto tentado – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens do estabelecimento comercial – Confissão do acusado na fase administrativa da investigação – Revelia – Consistentes depoimentos do representante da vítima e dos policiais militares – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta de agente reincidente e portador de maus

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto tentado – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens do estabelecimento comercial – Confissão do acusado na fase administrativa da investigação – Revelia – Consistentes depoimentos do representante da vítima e dos policiais militares – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta de agente reincidente e portador de maus antecedentes criminais que não pode ser considerada irrelevante – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Redução em 1/3 pela tentativa, adequada ao "iter criminis" percorrido – Regime prisional fechado que se mostrou necessário, diante da recalcitrância e dos antecedentes criminais – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000145-16.2018.8.26.0555, da Comarca de São Carlos, em que é apelante JOSE
DOMINGOS JESUS LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000145-16.2018.8.26.0555 -Voto no 13984
2
Voto no 13984
Apelação no 0000145-16.2018.8.26.0555
Comarca de São Carlos
Apelante: José Domingos Jesus Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Claudio do Prado Amaral
Ementa
Apelação da Defesa
Furto tentado
Provas suficientes à
condenação
Prisão em flagrante em poder dos bens do
estabelecimento comercial
Confissão do acusado na fase
administrativa da investigação
Revelia
Consistentes
depoimentos do representante da vítima e dos policiais militares
Inaplicabilidade do princípio da insignificância Conduta de
agente reincidente e portador de maus antecedentes criminais que
não pode ser considerada irrelevante Condenação mantida Pena-
base acertadamente fixada acima do mínimo legal, por força dos
maus antecedentes Circunstância agravante da reincidência, bem
reconhecida Redução em 1/3 pela tentativa, adequada ao “iter
criminis” percorrido Regime prisional fechado que se mostrou
necessário, diante da recalcitrância e dos antecedentes criminais
Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
JOSÉ DOMINGOS JESUS LOPES foi condenado a
cumprir a pena de 11 meses e 18 dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 08 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao disposto no artigo 155, “caput”, combinado com o artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
ante a insignificância da conduta. Alternativamente pleiteia a fixação de regime
prisional mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000145-16.2018.8.26.0555 -Voto no 13984
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 07 de julho de 2018, por
volta das 08,42 horas, no “Supermercado Carrefour”, localizado na Rua Bruno
Regiero Filho no 1751, Parque Santa Felícia, na cidade de São Carlos, JOSÉ
DOMINGOS JESUS LOPES tentou subtrair, para si, uma garrafa de vinho
espumante e seis barras de chocolate, avaliadas em R$ 64,73, não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, o réu entrou no estabelecimento
comercial e lá se apoderou de uma garrafa de vinho espumante e de seis barras de
chocolate, colocando-as sob as suas roupas, oportunidade em que tentou deixar o
local sem efetuar o pagamento correspondente.
Ocorre que a ação foi percebida por Luan Kamau de
Castro, segurança do estabelecimento comercial, que o interpelou tão logo ele
passou pelo caixa sem pagar pelas mercadorias e acionou a polícia, de sorte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000145-16.2018.8.26.0555 -Voto no 13984
4
policiais militares acorreram ao local e detiveram o réu, encontrando os produtos
subtraídos em seu poder.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e encaminhado
ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e admitiu a
acusação; ele não foi interrogado em Juízo, pois optou pela revelia.
Ouvido em Juízo, o representante da vítima Luan Kamau
de Castro confirmou os fatos descritos na denúncia, afirmando que percebeu quando
o acusado entrou no supermercado e se apoderou de uma garrafa de bebida alcoólica
e de algumas barras de chocolate, tentando deixar a loja sem pagar pelos produtos.
Afirmou ainda que o abordou tão logo ele passou pelo caixa sem efetuar o
pagamento, e então acionou a polícia, o que culminou com a sua prisão.
A seu turno, os policiais militares Izomar Moreira e
Claudinei Moraes da Silva, ouvidos em Juízo, deram conta de que foram acionados
pelo segurança do supermercado, e então acorreram ao local do furto, onde
detiveram o réu em poder de uma garrafa de vinho espumante e de seis barras de
chocolate.
Não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais a
apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua
responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a
pesar contra o detentor do bem.
E não consta dos autos que o representante da vítima ou
os policiais militares tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu, a
quem sequer conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato concreto que pudesse
colocar em dúvida a credibilidade destes depoimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000145-16.2018.8.26.0555 -Voto no 13984
5
Ademais, o passado do réu não o recomenda, pois ele
conta com outra condenação por delito semelhante ao dos autos, e causa estranheza
o fato de ele ter optado pela revelia caso estivesse sendo acusado injustamente da
prática de algum delito.
Portanto, a meu ver, o conjunto probatório é consistente
e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de furto
tentado.
Constato ainda que a Defesa sequer se insurgiu contra
esse aspecto da decisão condenatória, requerendo apenas o reconhecimento do
princípio da insignificância e a fixação de regime prisional mais brando.
Entretanto, não seria a hipótese de reconhecer a
insignificância da empreitada criminosa, na medida em que somente se justificaria a
incidência deste preceito como causa supralegal de atipicidade, de maneira
excepcional, à falta de previsão legal.
Por isso, a utilização desse mecanismo merece reflexão e
cautela, sob pena de se atentar contra o próprio princípio da legalidade, porquanto
apenas o legislador pode prever quais as condutas que merecem a tutela penal.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta
de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade, e no caso dos autos, o apelante
invadiu o imóvel alheio durante a madrugada, parecendo inapropriado se falar em
ausência de reprovabilidade social ou lesividade da conduta.
Some-se a isto a sua condição de reincidente e portador
de maus antecedentes criminais, não merecendo, portanto, interpretações benéficas
da lei a seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000145-16.2018.8.26.0555 -Voto no 13984
6
A pena-base foi acertadamente fixada acima do mínimo
legal, em 01 ano e 03 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário,
em razão dos maus antecedentes do acusado.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi exasperada em
1/6 por força da circunstância agravante da reincidência, atingindo 01 ano, 05 meses
e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo unitário.
Na terceira etapa, entendo que a redução da tentativa na
fração de 1/3 se mostrou adequada ao “iter criminis” percorrido, eis que o acusado
chegou a se apoderar das mercadorias pertencentes ao estabelecimento comercial,
sendo contido pelo segurança da loja apenas após passar pelo caixa, pouco antes de
conseguir deixar o local.
Deste modo, a pena se tornou definitiva em 11 meses e
18 dias de reclusão e 08 dias-multa em seu mínimo unitário.
De outro lado, o regime prisional fechado é compatível
com a sua condição de reincidente e de portador de maus antecedentes criminais,
tudo a revelar que condenações anteriores não bastaram a que se emendasse e que
há necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator